Tribunal: TJMT
Processo: 1015186-68.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015186-68.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Receptação, COVID-19]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[AMANDA PEREIRA LEITE DIAS - CPF: 026.146.601-16 (ADVOGADO), DENILSON OLIVEIRA SILVA - CPF: 064.140.351-81 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), DIEGO RONI DOS SANTOS - CPF: 035.425.661-01 (PACIENTE), DENILSON OLIVEIRA SILVA - CPF: 064.140.351-81 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JHONATAN FERNANDES DA SILVA SALOME - CPF: 025.236.101-67 (TERCEIRO INTERESSADO), ALDO RAMOS DA COSTA - CPF: 112.378.131-15 (VÍTIMA), GIDENOR ANSELMO DE MENEZES - CPF: 314.586.611-72 (VÍTIMA), DIEGO RONI DOS SANTOS - CPF: 035.425.661-01 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
PRISÃO PREVENTIVA –
ART. 180,
CAPUT
, E ART. 288,
CAPUT
, AMBOS DO CP
– EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA O
ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – INOCORRÊNCIA – PLURALIDADE DE RÉUS - DILAÇÃO PROCESSUAL QUE NÃO SE REVELA GRITANTE OU COM GÊNESE EM INDOLÊNCIA JUDICIÁRIA – PEDIDO DE LIBERDADE PELO RISCO DO COVID-19 – RECOMENDAÇÃO No. 62 DO CNJ – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – ORDEM DENEGADA.

Para a caracterização do excesso injustificado de prazo para a formação da culpa não basta a simples soma aritmética dos prazos processuais, sendo necessária sua análise dentro de um juízo de razoabilidade à vista das particularidades do caso em concreto aliadas à ausência de demonstração de inércia ou desídia por parte da autoridade judiciária.

A Recomendação no 62, do CNJ, que trata sobre a pandemia do Covid-19, trata-se de excepcionalidade, visto que não foi imposto, de maneira obrigatória que todos os presos fossem soltos, é penas de uma recomendação dirigida aos magistrados, que deverão observar cada caso em particular, e não abrange réus que não se encaixam no grupo de risco.

R E L A T Ó R I O

Com apoio nos artigos 5o, inciso LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
em favor de
Diego Roni dos Santos
e
Denilson Oliveira Silva
, qualificados, quem estariam a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, aqui apontado como coator.

Extrai-se que os pacientes supostamente teriam praticado o crime do art. 180,
caput
, e art. 288,
caput
, ambos do Código Penal, e se encontram presos desde 08 de dezembro de 2019.

Aduz que a denúncia foi oferecida em 18 de dezembro de 2019, sendo recebida em 13 de janeiro de 2020, por conseguinte os acusados foram intimados para apresentar resposta à acusação em 27 de janeiro de 2020.

Expõe-se que os autos foram retirados do cartório em carga pelo Advogado Emerson Cesar Deszczynski em 10 de fevereiro de 2020, onde permaneceu em sua posso cerca de 03 (três) meses e 20 (vinte) dias, tendo que ser feito pedido de busca e apreensão pela Defensoria Pública.

Explicita que diante do excesso de prazo para o término da instrução processual, a defesa em 14 de abril de 2020, fez pedido para revisionar a prisão cautelar do paciente, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, os autos foram conclusos em 09 de julho de 2020, e até a presente data não foi analisado pelo magistrado coator.

Argumenta sobre a Recomendação no 62/2020 do CNJ, sobre as medidas que devem ser tomadas diante da pandemia da Covid-19, visando a redução carcerária, reavaliando a necessidade das prisões provisórias.
In casu
, o crime em tese cometido, é sem violência ou grave ameaça, bem como a unidade prisional em que o beneficiário se encontra está com sua ocupação superior à sua capacidade, e não dispõe de equipe de saúde.

Declara que seu pedido deve ser revisto com olhar diferenciado daquele previsto no art. 316, do CPP, que prevê que as prisões preventivas devem ser reanalisadas a cada 90 (noventa) dias, pois a tutela jurídica da Recomendação no 62/2020 do CNJ é diversa, visto que atenta a superlotação das cadeias.

Assim, pleiteia a concessão da ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o
ius ambulandi
dos beneficiários, diante do excesso de prazo para a formação da culpa, bem como em consideração a Recomendação no 62/2020, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.
(Id. 50187994)

Foram solicitas informações a autoridade coatora (Id. 51741451).
As informações foram juntadas aos autos
(Id. 52331975). Requisitado informações complementares (Id. 52845477). Informações juntadas (Id. 53208999). A liminar vindicada foi indeferida (Id. 53345459)

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio da
eminente Procuradora de Justiça Rosana Marra manifestou-se pela denegação da ordem, assim sintetizando: (Id. 56158976)

“Sumário: Habeas corpus. Prisão preventiva decorrente da prática dos crimes dispostos no art. 288, caput, e art. 180, caput, ambos do CP. 1. Inicialmente, o impetrante sustenta a caracterização de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo na formação da culpa dos pacientes.
IMPOSSIBILIDADE
. Inexistência de excesso de prazo. Processo tem seguido o seu regular trâmite. Elastério devidamente justificado e pautado na razoabilidade e proporcionalidade atinentes ao caso concreto. Situação excepcional de pandemia instalada que levou a prorrogação dos atos processuais. 2. Alega, ainda, que os pacientes estão sendo submetidos a constrangimento ilegal decorrente do risco à sua saúde, resultante na manutenção da prisão preventiva, em razão de possível contaminação pelo novo coronavírus. Recomendação n. 62/2020, CNJ.
IMPOSSIBILIDADE
. Unidades prisionais do Estado vem adotando as medidas cabíveis para evitar proliferação do vírus e proteção dos presos. Pacientes não se encaixam no grupo de risco. Necessidade de avaliação caso a caso. Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pela
DENEGAÇÃO
da ordem.

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Diego Roni dos Santos
e
Denilson Oliveira Silva
, contra ato emanado pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT.

O impetrante alega, em síntese que os pacientes vêm sofrendo constrangimento ilegal devido ao excesso de prazo para formação da culpa, pois estão presos desde 08 de dezembro de 2019, bem como relata sobre a reavaliação das prisões provisórias a cada 90 (noventa) dias, conforme traz a Recomendação n.o 62 do CNJ, que tem por objetivo reduzir os números de custodiado nas Unidades Prisionais, diante do elevado risco de contágio da COVID-19.

Para adequada compreensão dos fatos, transcrevo as informações prestadas pela autoridade coatora: (Id. 53208999)

“Excelentíssimo Senhor Relator:

Tenho a honra de me dirigir a elevada presença de Vossa Excelência, nos autos do Habeas Corpus n.o 1015186- 68.2020.8.11.0000 (Processo Referenda n.o 7098-51.2010.811.0008 - Código 150434) - Classe CNJ 307 Barra do Bugres/MT, cm que e impetrante a Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso, tendo como paciente Diego Roni dos Santos e Denilson Oliveira Silva, apontando como autoridade coatora este Juízo de Barra do Bugres/MT para, cm resposta, prestar as seguintes informações.

Aduz o impetrante que a paciente vem sofrendo constrangimento ilegal pela autoridade inquinada de coatora, uma vez que esta Autoridade decretou a prisão preventiva dos acusados.

Em analise a decisão ora combatida, verifica-se que nela estão expostos os fundamentos c pressupostos pelos quais o juízo decisão entendeu que a decretação da prisão preventiva corresponde a natureza da infração penal, uma vez que os indiciados foram presos em flagrante delito, pela pratica do crime previsto nos artigos 180, caput, e 288, caput, ambos do CP, eis que cm analise aos autos, verifica-se que não há fatos novos a modificar a situação fática, nos termos da fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva, razão pela qual este Juízo mantem a segregação cautelar dos acusados.

Outrossim, anoto que o pedido de revisão de acautelamento c.c fixação de medidas cautelares diversas da prisão, formulado pela Defesa, fora indeferido pelo Juízo, consoante decisão abaixo transcrita.

Por fim, registro ainda que este Juízo vem adotando todas as providências e medidas necessárias no combate e prevenção a COVID-19, sendo que no âmbito da unidade prisional local, dentre outras medidas, tem ocorrido a higienização periódica completa da unidade, com o uso de agua sanitária, hem como os agentes penitenciários c demais servidores estão fazendo uso de utensílios como mascaras, luvas e álcool 70%.

Transcrevo in totum a r. decisão combatida:

Por fim o Juiz de Direito Dr. PIERRO DE FARIA MENDES deliberou: Quanto ao registro audiovisual da presente audiência, no que toca à sua legalidade, procedimento, publicidade, segurança, conservação e degravação, certo é que todos devem observar as disposições da seção 20 do capítulo 2 da CNGC (Provimento 12/2011/CGJ). Trata-se de comunicação de prisão em flagrante promovida pela autoridade policial, acompanhado do auto respectivo e nota de culpa, constando DENILSON DE OLIVEIRA SILVA, DIEGO RONI DOS SANTOS e JONATHAN FERNANDES DA SILVA SALOMÉ, autuados no dia 08/12/2019 pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 180, caput, c/c art. 288, ambos do Código Penal. Não resta dúvida quanto à legalidade da prisão do autuado, pois, o auto de prisão em flagrante delito foi realizado em conformidade com o disposto no Capítulo II, do Título IX, do Livro I, do Código de Processo Penal, não se vislumbrando quaisquer vícios formais e materiais que possam macular o presente feito. Diante do exposto, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante apresentado, sendo inadequada a liberdade provisória mediante fiança ou outras cautelas (art. 319 do CPP), pois presentes motivos de decreto da prisão preventiva (art. 312 do CPP). Explico. A prisão provisória deve ser sempre a ultima ratio. O comum, o normal, o trivial é que o acusado responda ao processo em liberdade, devendo ser segregado somente excepcionalmente. Todavia, para este encarceramento excepcional, a doutrina indica dois pressupostos, quais sejam: o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. Aquele pressuposto estará presente quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Já o perigo da liberdade do acusado estará representado pelas hipóteses previstas no artigo 312, do Código de Processo Penal, ou seja, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Em outras palavras, é indispensável o preenchimento dos dois requisitos (“fumaça do bom direito” e “perigo da demora”) para a decretação da prisão provisória, pois é o conjunto deles que fornecem o suporte fático-jurídico para a confirmação da custódia cautelar do acusado. O Colendo STJ abordou a questão nestes termos: “A prisão preventiva, instituto de exceção, aplica-se parcimoniosamente. Urge, ademais, a demonstração da necessidade. Não basta a comoção social; não é suficiente o modo de execução; insuficientes as condições e circunstâncias pessoais. Imprescindível um – fato – gerar a – necessidade”. Nossos tribunais trilham também esse sentido, verbis: “A prisão provisória, como cediço, na sistemática do Direito Penal Positivo é medida de extrema exceção. Só se justifica em casos excepcionais, onde a segregação preventiva, embora um mal, seja indispensável. Deve, pois ser evitada, porque é sempre uma punição antecipada” “A prisão preventiva, como ato de coerção processual que antecede a decisão condenatória, é medida sabidamente excepcional, de exceção, e que, por isso mesmo, deixou de ser obrigatória para ser facultativa, adequada, apenas às hipóteses precisamente fixadas em lei” . Com efeito, destaco a seguinte lição: “O fato de o agente ser primário, não ostentar antecedentes e ter residência fixa não o levam a conseguir um alvará permanente de impunidade, livrando-se da prisão cautelar, visto que esta tem outros fundamentos” (Guilherme de Souza NUCCI. Código de Processo Penal Comentado, São Paulo. RT: 2008, p. 627). No caso em apreço, ao menos num exame superficial das peças que acompanham a presente comunicação, resta patente, evidente e imprimida a materialidade e os indícios suficientes de autoria do delito, isto é, o “fumus comissi delicti. Corrobora tal conclusão os depoimentos dos Policiais Militares Michel Rodrigo de Moraes e Benedito Ferreira Campos, narrando que foram comunicados acerca de três veículos trafegando em comboio, sentido a cidade de Lambari D’Oeste. Conforme os autos, ao visualizarem a guarnição os indiciados tentaram empreender fuga, inclusive mirando um dos veículos contra a viatura policial. Durante a abordagem, os policiais lograram êxito em descobrir que o veículo F-4000, placa HQT-0781, conduzido pelo autuado Denilson, em tese, seria produto de furto/roubo ocorrido no estabelecimento comercial “Atacadão”, em Várzea Grande/MT. No mesmo sentido, foi verificado que o veículo D-40, placa JYG-2884, conduzido pelo autuado Diego Roni, supostamente, seria produto de furto/roubo, ocorrido na cidade Várzea Grande, conforme B.O. n. 2019.366010. Ademais, consoante relatado, o autuado Jonathan Fernandes conduzia a motocicleta Honda XRE, placa JYT-9962, na frente dos veículos acima citados, supostamente servindo como “batedor” para os demais autuados, com destino à fronteira Brasil/Bolívia. Nesse ínterim, vislumbro que os indiciados supostamente atuam em associação criminosa formada por três indivíduos para, em tese, praticarem crimes de roubo/receptação, na cidade de Várzea Grande com destino à Bolívia. Assim, sem mais delongas, acerca da materialidade e da autoria delitiva, estas restaram comprovadas de forma incontroversa nos autos, ao menos em uma análise perfunctória. Quanto ao último requisito, qual seja, “periculum in mora libertatis”, este restou efetivamente caracterizado, justamente porque a prisão dos flagranteados servirá para evitar a reprodução de novos delitos, como também para precaver o meio social e a credibilidade da justiça, mormente trata-se de delito grave, a indicar a suposta participação de outros indivíduos de forma organizada e interligada a prática de delitos de roubo e receptação de veículos no Estado de Mato Grosso. A propósito, destaco o entendimento deste E. TJMT: “HABEAS CORPUS - ROUBO MAJORADO [EMPREGO DE ARMA DE FOGO] E DISPARO DE ARMA DE FOGO - PRISÃO PREVENTIVA - PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA; DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR; SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS -PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - ANÁLISE NÃO PERMITIDA EM HC - MATÉRIA FÁTICO PROBATÓRIA - ARESTO DO TJMT - PRISÃO PREVENTIVA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - ROUBO DE BENS DE ELEVADO VALOR [DEFENSIVOS AGRÍCOLAS E VEÍCULOS] - FUGA DOS AGENTES COM TROCA DE TIROS DE ARMA DE FOGO CONTRA A GUARNIÇÃO POLICIAL - GRAVIDADE DO ROUBO - FORMA DE EXECUÇÃO JUSTIFICA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR - JULGADOS DO STJ E TJMT - PACIENTE POSSUI CONDENAÇÕES POR FURTOS QUALIFICADOS, ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO -FUNDADA PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA JUSTIFICA A ORDEM DE PRISÃO CAUTELAR ORIENTAÇÃO DO STJ - TJMT, ENUNCIADO CRIMINAL 6 - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - INSUFICIENTES OU INADEQUADAS PARA PRESERVAR A ORDEM PÚBLICA DA REPRODUÇÃO DE FATOS CRIMINOSOS - REITERAÇÃO DELITIVA DO PACIENTE - ORIENTAÇÃO DO STJ - AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA - DATA PRÓXIMA - JULGADO DO TJMT - PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - ORDEM DENEGADA. Em sede de “Habeas Corpus não cabe avaliar a tese de que o paciente teve participação de somenos importância no ilícito, uma vez que inviável incursionar no acervo probatório” (TJMT, N.U. 1006467-34.2019.8.11.0000)A gravidade do ROUBO, extraída da forma de execução - concurso de agentes, emprego de arma de fogo, restrição à liberdade das vítimas -, autoriza a segregação cautelar (STJ, RHC no 93.082/SP; TJMT, HC no 148157/2014).O c. STF firmou orientação jurisprudencial no sentido de que “a fundada probabilidade de reiteração delitiva justifica a ordem de prisão cautelar (HC 128.779, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 135.418, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 135.105, Rela. Mina. Cármen Lúcia)” (HC no 137558AgR).“Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos.” (STJ, HC no 367.118/RS) “Designada data próxima para [...] audiência de instrução e julgamento, ocasião em que restará finda a instrução, mostra-se prudente manter o paciente segregado por conveniência da instrução processual” (TJMT, HC no 98343/2014). (N.U 1009223-16.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Vice-Presidência, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 15/07/2019)”. Relevante destacar que em consulta realizada junto ao sistema Apolo, verifico que os autuados Denilson, Diego e Jonathan possuem vastos registros criminais pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas, receptação, roubo, extorsão e crimes de trânsito (códigos n. 518486, 582615, 78514, 78836, 568218), sem prejuízo de o autuado Diego possui processo executivo de pena na Comarca de Cuiabá/MT (autos n. 21444-87.2017.811.0042). Desta forma, sobreleva que a necessidade da prisão resta fortemente evidenciada, sendo que a clausura processual impõe-se para garantia da ordem pública, vez que de maneira perfunctória, tudo indica que os indiciados são voltados para a prática criminosa. Com essas considerações e fundamentos, CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva dos autuados DENILSON DE OLIVEIRA SILVA, DIEGO RONI DOS SANTOS e JONATHAN FERNANDES DA SILVA SALOMÉ, já qualificados nos autos, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal, por estarem presentes os requisitos autorizadores. EXPEÇA-SE mandado de prisão preventiva. ATUALIZE-SE o Banco Nacional de Mandados de Prisão. Consoante às declarações do autuado na presente audiência, não vislumbro a ocorrência de maus tratos ou tortura em seu desfavor. Nos termos do art. 1o, inciso III, do Provimento n. 12/2017-CM, conforme as declarações do(a) autuado(a), afirmando não estar acometido de quaisquer enfermidades e/ou dependência química, não verifico necessário o encaminhamento assistencial e/ou sanitário. Consoante as declarações dos autuados DENILSON OLIVEIRA SILVA, DIEGO RONI DOS SANTOS e JONATHAN FERNANDES DA SILVA SALOMÉ na presente audiência, narrando ocorrência de violência em seu desfavor, ENCAMINHE-SE cópia deste termo de audiência, juntamente com mídia audiovisual, à Corregedoria da Polícia Militar e ao Ministério Público, a fim de que tome as devidas providências. Consoante, ainda, as declarações do autuado JONATHAN FERNANDES DA SILVA SALOMÉ na presente audiência, no que toca à ameação de prática de agressão, bem como ausência de oportunização de garantias constitucionais, ENCAMINHE-SE cópia deste termo de audiência, juntamente com mídia audiovisual, à Corregedoria da Polícia Civil, a fim de que tome as devidas providências. Assevero que a alegação de violência e/ou grave ameaça por parte dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante não acarreta a nulidade do presente auto de prisão em flagrante, bem como acerca da ausência de oportunização das garantias constitucionais, deveras tratarem-se de fatos a serem apreciados por ocasião da instrução processual e/ou via ação própria, senão vejamos: “O Habeas Corpus ̧ por se tratar de ação de índole constitucional marcada por cognição sumária e rito célere, não constitui instrumento adequado para apreciar alegações de “tortura por policiais militares” (TJMT, HC no 1003182-04.2017.8.11.0000 e STJ, RHC n. 50.751/SP)”. Nos termos do art. 1o, inciso III, do Provimento n. 12/2017-CM, conforme as declarações do autuado, afirmando estar acometido de problema, verifico necessário o encaminhamento sanitário. OFICIE-SE à Secretaria Municipal da Saúde de onde o custodiado for recolhido para que, no prazo de 10 (dez) dias, proceda ao tratamento adequado, bem como COMUNIQUE-SE o diretor da cadeia pública. Tendo em vista que ainda não se encontra colacionado aos autos o exame de corpo de delito do autuado, DETERMINO que se notifique a autoridade policial, para que apresente mencionado exame, no prazo de 10 (dez) dias. Caso ainda não realizado, que o seja IMEDIATAMENTE, nos termos do art. 8o, VII, “a”, da Resolução 213 do CNJ. Com a juntada do laudo de corpo de delito, DÊ-SE vista ao Ministério Público, para se manifestar. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Vistos. Inicialmente, no que tange ao pedido de revisão de acautelamento c.c fixação de medidas cautelares diversas da prisão, formulado pelos acusados Denilson Oliveira Silva e Diego Roni dos Santos, por meio da Defensoria Pública, tenho que não merece respaldo. Isso porque, embora a Defesa sustente que os acusados deveriam ser colocados em liberdade e/ou em prisão domiciliar em face da pandemia do COVID-19 (coronavírus), tenho que os réus não integram o denominado grupo de risco, visto que não restou comprovado que possuem qualquer das doenças elencadas na Recomendação no 62/2020 do CNJ, tampouco a idade ali estabelecida, considerando não se tratarem de pessoa idosa, nos moldes do artigo 1o da Lei no 10.741/2003. Ademais, registre-se que caso seja necessária a utilização de medicamentos e/ou encaminhamento à profissional médico, ou ainda, havendo qualquer situação de emergência, anote-se que estas situações poderão ser acionadas e encaminhadas ao serviço médico de urgência com todo apoio de profissionais a qualquer tempo, o que não ocorreria caso submetido à prisão domiciliar. Não bastasse isso, não há qualquer modificação fática no caso desde a data da decisão que decretou a prisão preventiva até hoje, pelo que mantenho a ordem de custódia tal como foi lançada, como, aliás, foi sobejamente fundamentado na decisão que decretou a segregação cautelar já mencionada, sendo insuficiente sua substituição por medida(s) cautelar(es) diversa(s) da prisão.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão cautelar, bem como substituição por prisão domiciliar, eis que inexistente os requisitos autorizadores da medida. Nada obstante, compulsando atentamente os autos, verifica-se que apenas os réus Jhonatan Fernandes da Silva Salomé e Denilson Oliveira Silva apresentaram resposta à acusação, razão pela qual determino a expedição de intimação à Defensoria Pública local para apresentação da respectiva defesa em favor do acusado Diego Roni dos Santos, no prazo legal
. Outrossim, intime-se pessoalmente o denunciado Denilson Oliveira Silva para que promova a regularização de sua representação processual, eis que fora juntada procuração constituindo advogado, porém também consta nos autos petição da Defensoria Pública representando seus interesses. Decorrido o prazo, sem apresentação da peça de defesa pela Defensoria Pública, e, em obediência ao princípio da duração razoável do processo, nomeio o Doutor Lourival da Cruz Dias – OAB/MT 19.538/O, para apresentar a competente defesa em favor do acusado Diego Roni dos Santos, a ser pago pelo Estado de Mato Grosso, cujo valor será arbitrado quando da prolação da sentença. Intime-se. Cumpra-se.

Os autos em epigrafe encontra-se em carga com a secretaria dessa Terceira Vara Judicial para cumprimento.

É o que me cumpre relatar.

Sem mais para o momento, renovo protesto de estima e apreço. ”

Preambularmente, acerca do excesso de prazo para a formação da culpa, observo que o seu eventual reconhecimento só pode se dar quando a demora for injustificada, impondo-se a adoção de critério de razoabilidade no exame da ocorrência de eventual constrangimento ilegal.

É cediço na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que os prazos para conclusão de inquérito policial ou instrução criminal não são fatais ou "milimétricos", podendo ser dilatados dentro de limites razoáveis.

Portanto, o transbordamento dos prazos previstos na legislação processual penal não conduz, de plano, ao reconhecimento de nulidade do procedimento ou à existência de constrangimento ilegal, devendo ser valorada a demora à vista das peculiaridades do caso concreto.

Nesse sentido, os seguintes precedentes:

HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. MATÉRIA APRECIADA PELA SEXTA TURMA NO JULGAMENTO DO HC N. 463.299/RJ. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO NO CENÁRIO FÁTICO-PROCESSUAL. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE. NECESSIDADE DE INCURSÃO EM PROVAS. FALTA DE INTERROGATÓRIO NA FASE INVESTIGATIVA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INEVIDÊNCIA. (...) 4. É entendimento consolidado nos tribunais que os prazos indicados na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios, de modo que eventual demora no término da instrução criminal deve ser aferida levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto. (...) (HC 491.582/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 15/05/2019)

(...) 3. É entendimento consolidado nos tribunais que os prazos indicados na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios; assim, eventual demora no término da instrução criminal deve ser aferida levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto. (...) (HC 446.791/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 29/05/2018)

E, da análise da tramitação da ação penal, não se verifica, de plano, demora injustificada na sua conclusão, visto que em consulta ao sistema de acompanhamento processual de 2a Instância do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso –
Primus
, observa-se que os andamentos do processo tiveram seu tramite regular, ademais, conforme se observa, processo foi impulsionado, tendo o juiz
a quo
determinado a intimação da Defensoria Púbica local para apresentar resposta à acusação do corréu Diego Roni dos Santos, e, assim, designar data para realização da audiência de Instrução e Julgamento.

No mais deve-se levar em consideração o princípio da razoabilidade, que recomenda alguma tolerância com os prazos processuais, principalmente na atualidade, em que estamos vivendo uma excepcionalidade em relação a pandemia ocasionada pelo Covíd-19, que se trata de força maior, além da Portaria Conjunta que suspendeu as atividades presenciais nos fóruns, bem como pelo fato da suspensão dos prazos processuais, outrossim, sabemos que a violência vem crescendo a cada dia, provocando, em consequência, o aumento do número processual nas comarcas e varas, tudo isso aliado à carência de magistrados, dificultando a prestação jurisdicional nos mesmos prazos anteriormente considerados como suficientes e necessários para a conclusão dos processos criminais de réus presos.

Nesse contexto, não se vislumbra, na espécie, manifesto constrangimento ilegal passível de ser sanado por este Tribunal, de modo que não restou caracterizado constrangimento ilegal a justificar a revogação da prisão preventiva, não restando caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique, por ora, o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu tramite regular.

Prosseguindo, a defesa relata também sobre a Recomendação n.o 62, do CNJ, onde em seu artigo 4o, inciso I, recomenda a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do artigo 316, do CPP, vejamos:

Art. 4o Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:

I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se:

a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco;

b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;

c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa;

II – a suspensão do dever de apresentação periódica ao juízo das pessoas em liberdade provisória ou suspensão condicional do processo, pelo prazo de 90 (noventa) dias;

III – a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva, observado o protocolo das autoridades sanitárias.

A Recomendação no 62 do CNJ, editada em razão da pandemia que assola o país em decorrência do novo Coronavírus, dispõe de medidas que, a critério do juiz, podem ser adotadas com o objetivo de evitar a propagação da doença e de resguardar a saúde no sistema carcerário brasileiro.

No presente caso, em 28 de julho de 2020, o Magistrado coator, analisou pedido de revisão da prisão preventiva, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, formulado pelos pacientes, onde expuseram argumentos referentes à Recomendação do CNJ, vejamos:

“Inicialmente, no que tange ao pedido de revisão de acautelamento c.c fixação de medidas cautelares diversas da prisão, formulado pelos acusados Denilson Oliveira Silva e Diego Roni dos Santos, por meio da Defensoria Pública, tenho que não merece respaldo. Isso porque, embora a Defesa sustente que os acusados deveriam ser colocados em liberdade e/ou em prisão domiciliar em face da pandemia do COVID-19 (coronavírus), tenho que os réus não integram o denominado grupo de risco, visto que não restou comprovado que possuem qualquer das doenças elencadas na Recomendação no 62/2020 do CNJ, tampouco a idade ali estabelecida, considerando não se tratarem de pessoa idosa, nos moldes do artigo 1o da Lei no 10.741/2003.

Ademais, registre-se que caso seja necessária a utilização de medicamentos e/ou encaminhamento à profissional médico, ou ainda, havendo qualquer situação de emergência, anote-se que estas situações poderão ser acionadas e encaminhadas ao serviço médico de urgência com todo apoio de profissionais a qualquer tempo, o que não ocorreria caso submetido à prisão domiciliar.

Não bastasse isso, não há qualquer modificação fática no caso desde a data da decisão que decretou a prisão preventiva até hoje, pelo que mantenho a ordem de custódia tal como foi lançada, como, aliás, foi sobejamente fundamentado na decisão que decretou a segregação cautelar já mencionada, sendo insuficiente sua substituição por medida(s) cautelar(es) diversa(s) da prisão.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão cautelar, bem como substituição por prisão domiciliar, eis que inexistente os requisitos autorizadores da medida.”

No caso, não há nenhuma prova de que os pacientes estejam acometidos de alguma doença que se enquadra nos grupos de risco esmaecidos pela Resolução n.o 62 do CNJ, sequer de que não esteja recebendo o devido e adequado tratamento dentro do Sistema Prisional o qual está recolhido.

No mais, muito embora, nota-se ser necessário evitar aglomeração de pessoas em razão do risco de contágio pelo COVID-19, importa esclarecer que essa circunstância, por si só, não autoriza a concessão indiscriminada de liberdade.

Logo, a mera alegação de possível risco de contaminação pelo Coronavírus (COVID-19), isoladamente e sem qualquer comprovação concreta, não tem o condão de autorizar ou mesmo servir de argumento a fim de ensejar a substituição da prisão definitiva do paciente.

Ademais, importante
consignar que os pacientes possuem registros criminais, desse
modo sobre o pressuposto da prisão preventiva descrito no artigo 312 do Código de Processo Penal, o enunciado 06, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, estabelece:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência. ”

Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Em sendo assim, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no seu direito de locomoção, o remédio heroico está fadado ao insucesso

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor
Diego Roni dos Santos
e
Denilson Oliveira Silva
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020